Tribunal: STF
Processo: RE 1426718
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE EM PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO TJPB 2008. ANALISTA JUDICIÁRIA – 8ª REGIÃO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVADAS NOMEAÇÕES E CRIAÇÕES DE CARGOS EM NÚMERO SUFICIENTE A ATINGIR A POSIÇÃO DA CANDIDATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. - Comprovadas nomeações e criações de cargos em número suficiente a atingir a posição da candidata classificada inicialmente fora do número de vagas, há que se falar em direito subjetivo à nomeação” (e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que, “desde o início do certame estava tudo devidamente disposto no edital, desde a quantidade de cargos a serem preenchidos até o prazo do concurso. Sabe-se que o edital é nada mais que a materialização da vontade do Estado. Por intermédio deste são fixadas as normas que regem todo o proceder do certame, ficando subordinadas às mesmas tanto a Administração Pública quanto os candidatos” (fl. 13, e-doc. 6).



    Ressalta que “a concessão da referida benesse, ofenderia não apenas ao princípio da impessoalidade, como também ao postulado da isonomia, mormente porque se concederia ao postulante, de forma injustificada, tratamento diferenciado em relação aos outros candidatos do concurso que não obtiveram semelhante oportunidade” (fl. 15, e-doc. 6).



    Pondera que, “tanto para o STJ como para este colendo STF, o direito subjetivo dos aprovados não se estende a todas as vagas existentes, nem sequer àquelas surgidas posteriormente, mas apenas àquelas expressamente previstas no edital do concurso” (fl. 17, e-doc. 6).



    Pede “a esse Egrégio Supremo Tribunal que se digne de conhecer e prover o presente Recurso, reformando a decisão combatida, a fim de que se declare a exclusão do recorrido no certame em apreço sob pena de malferir o princípio da vinculação ao Edital” (fl. 22, e-doc. 6).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o decidido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2008. ART. 1.030, II CPC. RE 837311 RG/PI (TEMA 784). ACÓRDÃO PARADIGMA QUE TRATA DE HIPÓTESE DIVERSA. DECISÃO DO COLEGIADO QUE FAZ PREPONDERAR O POSTULADO RELATIVO À VINCULAÇÃO AO EDITAL. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Como há previsão editalícia de que o certame se destina ao preenchimento das vagas que surgirem no prazo de validade do concurso, a administração pública se submete ao postulado relativo à vinculação do edital. - Havendo nítida distinção (distinguishing) entre o caso sub judice e aquele que provocou o mencionado precedente, justifica-se a não aplicação da tese jurídica outrora estabelecida pelo Pretório Excelso. Acórdão mantido” (e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “(...) Desta feita, o Edital do certame em questão previa que este se destinava ao preenchimento das vagas existentes à época, bem como das que surgissem no decorrer de sua validade. Portanto, para que se verifique a existência do direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados no certame, faz-se necessário a análise da criação de cargos dentro da estrutura do deste Sodalício. Nesse viés, o próprio Tribunal de Justiça, após a realização do certame reconheceu que até o término do prazo de validade do concurso, criou 44 cargos vagos para Analista Judiciário, Área Judiciária 8ª Região (informação que pode ser extraída da prova emprestada contida nestes autos, notadamente decisões, acórdãos e pareceres de demandas idênticas, inclusive, para o mesmo cargo e região) que, somando-se às nomeações realizadas anteriormente, verifica-se o enquadramento daqueles candidatos aprovados até a 63ª posição, considerando o termo de renúncia da candidata da posição 46ª. Destarte, ainda que a aprovação inicial tenha sido fora do número de vagas dispostas no edital, a criação de novos cargos, bem como o surgimento de outros decorrentes de aposentadoria e exoneração, é de rigor consignar que o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação, uma vez que passou a se posicionar dentro do número de vagas atualmente existentes, máxime à luz da abalizada jurisprudência do Colendo STJ. Não se pode perder de vista que o gestor público ao lançar o edital objetivando a contratação de servidores para integrar os quadros da Administração Pública, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fica submetido aos precisos termos do edital, não podendo exercer juízo de discricionariedade” (fl. 6, e-doc. 5). 



    Ao manter o acórdão recorrido, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem ressaltou: 



    “Reiteradamente o Tribunal Pleno deste Sodalício tem concedido Segurança, para fins de nomeação de candidatos classificados no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, realizado no ano de 2008 (Edital nº 001/2008), que não previa vagas para preenchimento imediato. Tratava-se, pois, de cadastro de reserva, embora estivesse previsto no edital que o certame era destinado ao preenchimento das vagas atualmente existentes e das vagas que viessem a surgir. (...) Analisando o caso dos autos, verifico que a promovente se submeteu ao concurso público (edital nº 001/2008) para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária da 8ª Região, obtendo a 60ª colocação (id. 6722520 - Pág. 31). Na 8ª Região, que foi aquela escolhida pela autora no momento de sua inscrição, após o advento da Lei nº 9.073/2010 e da Lei Complementar nº 96/2010, houve a criação de 44 (quarenta e quatro) vagas para o referido cargo durante o prazo de validade do certame. Assim, considerando que o último a ser nomeado ocupava a posição 35 e somando-se os 44 novos cargos vagos, chega-se facilmente à posição da demandante, que é a 60ª, fazendo jus à expedição do ato de nomeação. As circunstâncias fáticas revelam que houve convolação da expectativa de direito em direito líquido e certo, por ter a autora obtido classificação dentro do número de vagas contabilizado no termo final do certame. Ainda, o Comando judicial proferido nestes autos distingue do Acórdão paradigma prolatado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Isso porque o próprio edital previu como regra de preenchimento dos cargos ofertados que, surgindo ‘novas vagas’ – seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento –, os aprovados seriam nomeados, conforme revela o conteúdo do Item I, sub item 3, ex vi: (...) Como visto, a tese objetiva assentada em sede da repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Com efeito, o caso analisado do presente feito diz respeito a apenas um concurso (e não sucessão de concursos como no julgado paradigma) e, ademais, com criação de cargos por lei dentro do prazo de validade do certame, o que gera direito subjetivo à nomeação, mesmo quando o concurso foi para cadastro de reservas. Portanto, em respeito às normas editalícias, bem como à proteção da confiança gerada pela própria conduta administrativa deste Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se a interpretação de que, uma vez demonstrada a existência de ‘novas vagas’ surgidas durante o prazo de validade do Concurso regido pelo Edital nº 001/2008, há direito subjetivo à nomeação dos classificados, ainda que fora do número inicial de vagas previstas ou mesmo constantes em cadastro de reserva. Sendo assim, analisando o teor do Recurso Extraordinário 837311, verifico que há divergência entre o Acórdão desta Corte de Justiça e o precedente vinculante firmado pelo STF, razão pela qual se impõe a manutenção do decisum” (fls. 4-7, e-doc. 9).



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 784 da repercussão geral.



     Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório e nas cláusulas do edital, assentou tratar-se de previsão expressa no edital do certame no sentido de que “se destinava ao preenchimento das vagas existentes à época, bem como das que surgissem no decorrer de sua validade” (fl. 6, e-doc. 5).



    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e de cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os argumentos do recurso extraordinário impõem a revisão das provas e de cláusulas do edital do processo seletivo. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.147.072-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Criação de novas vagas durante o período de validade. 4. Necessidade de análise de legislação local, reexame do acervo fático-probatório e interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.157.926-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.139.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente, envolvendo o Estado da Paraíba: RE n. 1.420.898, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2023; RE n. 1.378.189, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.9.2022; RE n. 1.299.183, DJe 2.7.2021; e RE n. 1.041.271, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.2.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora